Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703724-73.2022.8.07.0019 RECORRENTE: PAULO CESAR CANDIDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO TENTADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO NEGADA. TENTATIVA. GRANDE PARTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA ADEQUADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO NEGADA. DETRAÇÃO PENAL. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tentativa de furto quando confessa a sua prática e testemunha presencial viu o momento em que tentou abrir a bolsa da vítima ao subir em ônibus coletivo, o que está em conformidade com os depoimentos dos policiais militares que chegaram a esse veículo logo depois e o prendeu. 2. Nos crimes contra o patrimônio, as declarações de policiais possuem maior credibilidade, ainda mais quando em conformidade com as demais provas dos autos. 3. Percorrido grande parte do iter criminis, uma vez que o réu subiu as escadas do ônibus e abriu a bolsa da vítima, adequada a fração mínima de 1/3 (um terço) pela causa de diminuição da tentativa. 4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando esta for inferior a 4 anos e o réu possui em seu desfavor os maus antecedentes, a conduta social e a agravante da reincidência (art. 33, CP). Pelas mesmas razões veda-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ainda mais se a medida não se mostra socialmente recomendável, pois o réu é multireincidente específico. 5. Tratando-se de réu que ostenta execução em curso por outros processos, recomendável que o juízo encarregado da execução proceda à unificação das penas de acordo com as execuções em curso e tempo de pena cumprido (artigo 66, inciso III, Lei 7.210/84, adequando-se, assim, o regime de cumprimento da pena. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 14 e 155, §4o, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiu a tentativa, porquanto não teria começado a praticar o delito. Subsidiariamente, pugna pela redução de 2/3 (dois terços), tendo em vista a distância entre a conduta e o resultado esperado do delito, e pela fixação do regime aberto, uma vez que restaria 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de pena a cumprir. Contudo, deixa de particularizar o permissivo constitucional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, porquanto, “A ausência de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.163.127/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 14 e 155, §4o, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024